Tribunal: TJSP
Processo: 1502269-33.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO – PRATICADO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – TIPICIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO - REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.